Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO.
I – O fato das crianças não terem conseguido vaga em creche pública demonstra a necessidade da propositura da ação de origem, para alcançá-la, não havendo se falar em carência de ação.
II – A existência de ação coletiva não obsta o ajuizamento de ação individual, mormente quando envolve interesses distintos, de sorte que não há razões para se suspender o julgamento da demanda individual. Precedente.
III – O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, por imposição contida na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, artigos 4o, 29 e 30).
IV – O dever de prestação positiva imposto pelo art. 208, inc. IV, da CF, limita a discricionariedade político-administrativa do Poder Público. As escolhas públicas do Administrador não podem comprometer a eficácia do direito à educação infantil, materializado na oferta de vagas em estabelecimentos de ensino na modalidade creche ou pré-escola.
V – Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.